Tribunal: TJMT
Processo: 1028946-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028946-11.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SAMIR OLIVEIRA SAUMA registrado(a) civilmente como 88865150220 - CPF: 888.651.502-20 (RECORRIDO), HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR - CPF: 012.357.261-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DAS AMEAÇAS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão
proferida pelo Juízo
da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Samir Oliveira Sauma, denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV c/c art. 14, II, do CP), optando pela imposição de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319, III, do CPP. O
P
arquet
sustenta a necessidade da prisão preventiva em razão de ameaça proferida contra a vítima após a revogação da custódia anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a decretação da prisão preventiva do recorrido, especialmente à luz da exigência de contemporaneidade dos fatos alegadamente ameaçadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige contemporaneidade entre o fato ensejador da medida e o momento da análise judicial, o que não se verifica no caso, pois a suposta ameaça ocorreu dez meses antes do novo pedido ministerial, sem qualquer nova intercorrência.

A análise dos elementos probatórios, como vídeo e áudios apresentados, revela ausência de ameaça concreta ou indícios de intimidação suficiente para justificar a custódia cautelar.

O réu é primário, possui comportamento processual adequado e vem cumprindo integralmente a medida cautelar imposta, o que indica sua suficiência e afasta a necessidade da prisão extrema.

A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

O art. 282, §6o, do CPP veda a imposição de prisão sem a prévia demonstração de ineficácia das medidas cautelares diversas, o que não foi evidenciado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos que justifiquem a medida, sob pena de sua ilegalidade.

A gravidade abstrata do delito imputado não é fundamento idôneo para justificar a prisão cautelar, sem demonstração de risco concreto, atual e efetivo.

A imposição de medida cautelar diversa da prisão mostra-se suficiente quando não comprovada a ineficácia da providência alternativa imposta.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 282, §6o, 312, 313 e 319, III; CP, art. 121, §2o, II, III e IV c/c art. 14, II; Lei 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2567078/MG, Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
18/08/2025; STJ,
AgRg
no RHC 172003/RS, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
,
DJe
18/05/2023; TJMT, N.U 1014285-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho,
DJe
14/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) 1028946-11.2025.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: 88865150220

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1
2
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal no
1012984-84.2023.8.11.0042
(
PJe
),
que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de Samir Oliveira Sauma, optando pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal
.
(ID 309715398)

Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a decretação da prisão preventiva do recorrido, ao fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
(ID 309720350)

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção integral da decisão combatida, alegando a ausência de contemporaneidade dos fatos, a inexistência de elementos concretos de risco à instrução ou à ordem pública, e a suficiência da cautelar imposta.
(ID 309715399)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
.
(ID
30971539
8)

A

5
a.
Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
provimento do recurso
(
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Silvana Correa Vianna
– ID 321219867).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos
que:

“O réu Samir Oliveira Sauma, após ter sido colocado em liberdade na data de 16 de setembro de 2023, entrou em contato com o ofendido por meio de chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp (vídeo da conversa entre os
envolvidos acostado
no ID no 129216188), oportunidade em que, segundo o assistente de acusação e Parquet, teria proferido ameaça em desfavor do ofendido. A propósito, registra-se que do referido vídeo se constata, a priori, que o ofendido não demonstrou temor com as declarações do réu que, por sua vez, denota-se que entrou em contato com o ofendido para tomar conhecimento a respeito do paradeiro de sua esposa e filha da vítima, sendo que, com a evolução da conversa entre ambos, o réu disse para o ofendido “não desacreditar” novamente (se referindo, a princípio, ao incidente que resultou na distribuição da presente demanda). Nesta senda, constato que da data da referida conversa (16/09/2023) até a data do novo pleito
de decretação da prisão preventiva formulado pelo Parquet no ID no 165025996 (09/08/2024), decorreu exatamente o prazo de dez (10) meses e vinte e dois (22) dias sem qualquer outra notícia de que o processado teria proferido, em tese, novas ameaças em face do ofendido. No mesmo passo, quanto ao áudio juntado pelo Parquet no ID no 165091324, não restou cristalino para esta Magistrada se a narrativa do referido áudio é referente ao que aconteceu na data do fato (pelo enredo pressupõe que seja a narrativa do que aconteceu no dia do fato) ou se é outro incidente de possível desentendimento entre os envolvidos que, diga-se de passagem, são genro (réu) e sogro (ofendido). Nesta senda, considerando o decurso do prazo acima citado, constato que, diante da ausência de contemporaneidade (já que, em tese, as ameaças perpetradas pelo réu em face do ofendido foram realizadas há mais de dez meses), entendo que os requisitos ensejadores da constrição da liberdade do réu não restaram, pelo menos por ora, corroborados nos autos de forma robusta. (...)

Não bastasse isso, constata-se que em consulta ao SEC/TJMT, restou evidenciado que o réu ostenta somente este procedimento, sendo, portanto, primário nos termos da lei, não tendo o que se falar em decretação da prisão preventiva para se garantir a ordem pública, ainda mais porque a gravidade abstrata do crime, por si só, não é motivação robusta para dar sustento à restrição da liberdade do processado. (...)

Ademais, acerca da decretação da prisão preventiva, imperioso salientar que a constrição da liberdade é visualizada pela jurisprudência maciça do Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, como uma medida extrema, devendo ser aplicada em casos excepcionais. (...)

Desse modo, considerando o caráter de
ultima

ratio
da prisão preventiva, bem como, tendo em vista que inexiste nos autos a comprovação dos requisitos da referida medida extrema, entendo que
o pleito formulado pelo Parquet deve ser desacolhido. Entretanto, visando se tutelar, de forma efetiva, a integridade física e psicológica do ofendido, entendo que uma medida cautelar deve ser aplicada em face do réu, com o propósito de lhe impedir a não mais entrar em contato com o ofendido ou qualquer outra testemunha do presente feito.

Assim: 1.1) INDEFIRO, por ora, o pleito de decretação da prisão preventiva do réu Samir Oliveira Sauma, tendo em vista que os requisitos e fundamentos estampados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, não restaram sobejamente comprovados nos autos, notadamente diante da ausência de contemporaneidade para se sustentar a referida medida constritiva. 1.2) Por outro lado, atenta ao que aduz o artigo 319 do CPP, FIXO a seguinte medida cautelar diversa da prisão a ser cumprida rigorosamente pelo réu:

1.2.1) A PROIBIÇÃO do réu Samir Oliveira Sauma de entrar em contato com o ofendido Elio Correa por qualquer forma (seja ela presencial ou virtual) e de se aproximar do ofendido a uma distância mínima de quinhentos (500) metros, notadamente para se tutelar, além da instrução processual, a integridade física e psicológica do ofendido.

1.2.1) A PROIBIÇÃO do réu Samir Oliveira Sauma de entrar em contato com o ofendido Elio Correa por qualquer forma (seja ela presencial ou virtual) e de se aproximar do ofendido a uma distância mínima de quinhentos (500) metros, notadamente para se tutelar, além da instrução processual, a integridade física e psicológica do ofendido.
(I
D
309720380 -
p
ág. 39/52).

O recorrido foi preso em flagrante, tendo sua prisão posteriormente convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (emprego de asfixia e meio cruel – duas vezes) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado
com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como à luz das disposições da Lei n.o 8.072/1990.

O órgão ministerial pretende a reforma da decisão, sustentando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em razão de suposta ameaça proferida pelo recorrido contra a vítima, logo após a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

De início, cumpre consignar que, conforme se extrai dos autos, o fato apontado como fundamento do novo pleito de prisão preventiva remonta
a setembro de 2023, quando o acusado, recém-liberto, teria mantido contato com o ofendido por meio de chamada de vídeo, ocasião em que, segundo a narrativa ministerial, teria proferido suposta ameaça de forma velada.

Todavia, verifica-se que, entre a data dessa conversa (16/09/2023) e o novo requerimento de decretação da prisão preventiva formulado pelo
Parquet
(09/08/2024 – ID 165025996), transcorreu lapso temporal de dez meses e vinte e dois dias, sem qualquer notícia de reiteração de conduta, ameaça ou violação das medidas impostas, circunstância que
evidencia
, com clareza, a ausência de contemporaneidade
necessária à justificação da medida extrema pretendida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, sob pena de esvaziar-se sua natureza cautelar:

“A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade. A ausência de fatos novos ou contemporâneos impossibilita a decretação ou restabelecimento
da prisão preventiva há muito revogada”.
(
AgRg
no
AREsp
2567078/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJEN 18/08/2025)

“
Não há contemporaneidade para o restabelecimento da prisão preventiva, haja vista o decurso de mais de 5 meses desde a concessão da liberdade provisória
”.
(
AgRg
no RHC 172003/RS, Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023,
DJe
de 18/05/2023)

No caso em apreço, a análise dos vídeos e áudios acostados aos autos (
IDs
129216187/188 e 165091324) evidencia um diálogo acalorado, porém sem qualquer menção direta de ameaça ou indício concreto de intimidação capaz de gerar temor na vítima.

Ao contrário, observa-se que o ofendido manteve tom sereno e até mesmo de
reciprocidade conversacional,
o que afasta o risco à sua integridade física ou psicológica.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido ministerial, ponderou com acerto que o comportamento processual do réu tem sido adequado, com integral cumprimento da medida cautelar imposta, inexistindo notícia de descumprimento ou tentativa de contato indevido com a vítima.

Tal fato reforça a suficiência da providência alternativa fixada, a qual se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

Como bem salientado na decisão recorrida:

“Em consulta ao SEC/TJMT, restou evidenciado que o réu ostenta apenas este procedimento, sendo, portanto, primário nos termos da lei, não havendo que se falar em decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda mais porque a gravidade abstrata do crime, por si só, não constitui motivação robusta a justificar a restrição da liberdade do processado.”

Com efeito, a gravidade abstrata do delito imputado, embora relevante, não se presta, isoladamente, a justificar a medida extrema de prisão cautelar.

Exige-se a demonstração de risco efetivo, atual e concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
,
o que, no caso, não se verifica.

A jurisprudência desta Corte é harmônica nesse sentido:

“É inidônea a decisão que mantém a prisão preventiva do agente com base apenas na gravidade abstrata do crime, sem demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade da segregação. A ausência de registros criminais anteriores e o
cumprimento de medidas cautelares impõem a revogação da custódia cautelar.”
(TJMT, N.U 1014285-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 14/08/2024).

Importante ressaltar, ainda, que o art. 282, §6o, do CPP veda a substituição de medidas cautelares por prisão sem demonstração da ineficácia daquelas, o que reforça a correção da decisão atacada.

Assim, o juízo singular agiu com a devida prudência, proporcionalidade e observância aos princípios da excepcionalidade da prisão preventiva e da presunção de inocência, adotando medida eficaz à tutela da integridade da vítima, sem incorrer em desnecessária privação da liberdade.

Diante desse panorama, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso na decisão combatida, a qual se encontra amplamente amparada no ordenamento jurídico e em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal
de Justiça.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
,

mantendo-se
incólume
a decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva e manteve a medida cautelar de proibição de contato e aproximação da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025